Tribunal: TJSP
Processo: 1002835-95.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de resolução de negócio jurídico. Sentença da origem de extinção do feito, sem a resolução do mérito, por falta de interesse de agir, em sua modalidade de inadequação da via eleita. Insurgência da autora, pleiteando o prosseguimento da demanda e, ainda, a procedência de seus pedidos iniciais. Desacolhimento. Ação de divórcio entre as partes, com sentença homologatória de

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de resolução de negócio jurídico. Sentença da origem de extinção do feito, sem a resolução do mérito, por falta de interesse de agir, em sua modalidade de inadequação da via eleita. Insurgência da autora, pleiteando o prosseguimento da demanda e, ainda, a procedência de seus pedidos iniciais. Desacolhimento. Ação de divórcio entre as partes, com sentença homologatória de acordo. Título executivo devidamente alcançado pela coisa julgada, não sendo caso de simples desconstituição de seus termos. Autora que deve procurar a via adequada para sua pretensão. Sentença que pode ser executada, com a fixação de eventuais sanções ao réu pelo Juízo, não sendo a ausência de estipulação de sanções no próprio título impeditivo para tanto. Posicionamento desta C. Câmara em caso semelhante ao destes autos, de forma a exemplificar a possibilidade de execução da sentença, com a fixação de sanções à parte inadimplente. Sentença de extinção dos autos mantida. Recurso desprovido.